Tribunal: CARF
Processo: 12767.000013/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12767.000013/2011-67
RESOLUÇÃO
3002-000.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRACE MARA ERBEN DA ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestamento do presente feito na origem
até o trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Camara Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente). Ausente (s) o conselheiro Adriano Monte Pessoa .

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12767.000013/2011-67
2
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o(a) Interessado(a),
já devidamente qualificado(a) nos autos deste processo, para a aplicação da
multa, de R$ 195.340,00, em decorrência da apreensão de cigarro de origem
estrangeira, em descumprimento às medidas especiais de controle fiscal relativas
à posse, transporte e circulação do produto. Conforme consta do processo, a
mercadoria foi apreendida em poder dos autuados. A infração mencionada foi
apurada através do Auto de Infração (AI/TAGF) n° 1010200/00034/06,
formalizado em 10/10/2006, pelo qual a fiscalização aduaneira apreendeu 97.670
(noventa e sete mil, seiscentos e setenta) maços de cigarros, da marca "51", de
origem e procedência estrangeira, quando eram transportados na carreta de
placas IIS-1390/IKY-6348. O material foi encontrado em situação irregular pela
Brigada Militar e Policia Federal, em 17/05/2006, em poder NILSON MOREIRA
ROCHA, motorista contratado pela empresa individual GRACE MARA ERBEN DA
ROSA (CNPJ n° 02.545.210/0001-90), para o transporte de 700 sacas de cal
concentrada. Demonstrado o descumprimento das obrigações tributárias
pertinentes, particularmente aquelas relacionadas com os procedimentos legais e
regulamentares necessários à realização do despacho aduaneiro dos cigarros
importados, e que o indiciado não conseguiu refutar a infração apurada, restou
comprovada a sua responsabilidade pela posse, condução ou circulação irregular
de tais mercadorias, no País. Em investigação conduzida pela Polícia Federal,
restou registrado que a destinatária da cal era GRACE MARA ERBEN DA ROSA,
proprietária de empresa do ramo de tintas (CNPJ n° 02.545.210/0001-90), assim
como da carreta, e que o motorista não era empregado da pessoa jurídica, mas
que fora contratado para dirigir o veículo e transportar a cal adquirida junto à
Colombocal Ltda. Conforme consta na descrição dos fatos do Auto de Infração e-
fls 09: "Embora a Nota Fiscal n° 024422, emitida por essa empresa, assinale o
carregamento de 700 sacas de cal, essa quantidade não chegou ao seu destino, na
sua totalidade, porquanto em ato de conferência física da carga, foram
encontradas somente 512 sacas do produto, as quais estavam sobre as caixas de
cigarros apreendidos. Conquanto NILSON MOREIRA ROCHA não tivesse vínculo
empregatício com GRACE MARA ERBEN DA ROSA, os depoimentos demonstram
que o motorista estava na condição de preposto da empresa, estando claro que
fora contratado para fazer o frete da mercadoria. Não obstante a diferença
encontrada, a menor, de 188 sacas do produto, inexiste provas que indiquem ter
a autuada adotado quaisquer providências em resguardo de seus interesses
comerciais, p. ex., registrando o fato em boletim de ocorrência junto às
Autoridades Policiais. Diante da falta que foi verificada, não consta que a
fornecedora da mercadoria Colombocal Ltda., ou o motorista NILSON MOREIRA
ROCHA, tenham sido interpelados a prestar esclarecimentos, ou que os mesmos
tenham sido demandados judicialmente a indenizarem a empresa. De fato, não se
tem noticia da formalização de quaisquer cobranças ou protesto de títulos em
busca do ressarcimento do prejuízo sofrido, estando tais questões em aberto e
sem respostas. Inexiste qualquer prova que demonstre ter o motorista agido à
revelia da empresa, de forma autônoma e independente, sendo muito difícil
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12767.000013/2011-67
3
conceber que o mesmo tivesse praticado a infração sem o conhecimento da
contratante. Ao contrário, todos os elementos estão conectados e vinculam o
motorista à GRACE MARA ERBEN DA ROSA visto que o veiculo transportador é de
propriedade da interessada e que o motorista, NILSON MOREIRA ROCHA, foi
selecionado pela empresa para a realização do transporte da cal concentrada,
estando claro que ambos se associaram para o cometimento do delito. Além
disso, considerando que GRACE MARA ERBEN DA ROSA negociou com a
Colombocal a compra da cal concentrada indicando que a receberia na própria
empresa, localizada na rua Barão de Jarau, n° 333, bairro Três Vendas, em Pelotas,
afigurar-se-ia muito estranho imaginar que o motorista, por ela contratado, lhe
entregaria uma quantidade do produto 27% menor do que o declarado na nota
fiscal. O despropósito de tal conjectura força admitirmos que a autuada visava
duplo objetivo tendo interesse não apenas no produto licito (cal) como, também,
no material ilícito (cigarros)." Face as irregularidades constatadas, pelo Fisco, foi
aplicada a penalidade de multa, em decorrência da apreensão de cigarro de
origem estrangeira, em descumprimento às medidas especiais de controle fiscal
relativas à posse, transporte e circulação do produto, conforme previsto no art.
3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399, de 30 de dezembro de 1968.
impugnação A Interessada em sua defesa, alega na impugnação: a) Somente
existe legitimidade passiva quando a pessoa processada é realmente a que causou
o dano ou está prejudicando o direito perseguido na ação. Se a pessoa processada
não foi quem deu causa ou prejuízo ou não é quem está desrespeitando o direito
do autor da ação, entende-se que ela tem ilegitimidade passiva, ou seja, não pode
ser processada por aquele motivo, na verdade Grace Mara Erbem da Rosa, não
participou do evento, tanto é verdade que não foi indiciada e processada. b) Jair
Wagner Gonçalves Sanches, contratou o Sr. NILSON MOREIRA ROCHA para
transportar 700 sacas de cal concentrada, para vender em seu comércio. Portanto
GRACE MARA ERBEM DA ROSA, desconhecia que Nilson trazia consigo na carreta
os referidos cigarros do auto de infração. c) Tanto é verdade que não houve
indiciamento de Grace Mara Erbem da Rosa e tão pouco processada na Justiça
Federal. Transcreve trecho da sentença do processo judicial. " (...) É provável que
o depoimento do réu, por temor ou por fidelidade, tenha sido moldado de modo
a evitar a vinculação do fato criminoso ao destinatário de fato da cal, Sr. Jair
Wagner Gonçalves Sanches. Mesmo que seja este o caso, acaba por denunciar
que Perón tinha pleno conhecimento sobre a existência da carga ilícita, o que é
suficiente para caracterizar sua responsabilidade penal no caso concreto. (...) Por
todo o exposto, tenho que os elementos de prova coligidos sinalizam, de forma
suficiente, que os denunciados tinham plena consciência de que traziam consigo o
cigarro objeto de apreensão. Mais que isso, tendo em vista a natureza das
mercadorias apreendidas, bem como os fatos, a um, de que eram transportadas
de forma clandestina, adredemente escondidas, e, a dois, de que além de não
possuírem qualquer dos elementos - indicativos de sua fabricação em território
nacional, continham anotações em língua espanhola, fica igualmente evidenciado
que os réus tinham plena ciência não apenas da finalidade comercial da
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12767.000013/2011-67
4
mercadoria, como também de sua origem estrangeira, configurando-se assim
todos os elementos necessários à imputação subjetiva do crime. No que diz com a
adequação típica, a tenho como correta, na medida em que, embora existam
indícios no sentido de que os denunciados seriam meros transportadores da
mercadoria, não ficou efetivamente demonstrada que pertenceriam a terceira
pessoa, no caso ao destinatário da cal, Sr. Jair Wagner Gonçalves Sanches."
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que decidiu pela manutenção do Auto de
Infração lavrado contra a recorrente, já qualificada nos autos, para aplicação da multa no valor de
R$ 195.340,00 em razão da apreensão de cigarros de origem estrangeira, em situação de fragrante
descumprimento das medidas especiais de controle fiscal previstas para posse, transporte e
circulação do referido produto.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.477 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12767.000013/2011-67
5
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 12/2018,
e a presente data de julgamento, em 07/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 104
DF CARF MF
Original